Tribunal: TJPA
Processo: 0803519-28.2022.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10425 - Rescisão
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803519-28.2022.8.14.0061

APELANTE: ZELIANE CUNHA DA SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE TUCURUI

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE ATIVIDADE INSALUBRE. OCORRÊNCIA.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1- O pagamento do adicional de insalubridade será considerado devido quando houver a comprovação da prestação de atividade insalubre, bem como, a existência de previsão legal e regulamentação acerca da sua aplicabilidade aos servidores públicos, em observância ao princípio da legalidade (artigo 37, caput, da CF/88).

2 – O autor demonstrou que trabalhava para o município e teve por diversas vezes seu contrato temporário renovado, também demonstrou que estava laborando no laboratório municipal no período de 10/01/2005 a 30/01/2009, bem como, que outras pessoas que trabalhavam no mesmo local recebiam o adicional de insalubridade de 20% (vinte por cento). Em audiência, as testemunhas ouvidas também confirmaram que o autor trabalhava no laboratório municipal, confirmando as alegações do autor.

3- De outra ponta, o Município não apresentou contestação ou mesmo recurso, de forma que não se desincumbiu do ônus de provar fato impeditivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC.

4 – Sentença reexamina mantida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA E MANTER A SENTENÇA REEXAMINADA
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata de
Remessa Necessária
da sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Xinguara, que, nos autos da Ação de Cobrança de Adicional de Insalubridade - Proc. nº 0001851-97.2009.8.14.0065, ajuizada por
Francisco Carlos de Oliveira
em desfavor do
Município de Xinguara
, julgou parcialmente procedente a demanda.

Em síntese, na inicial, alega o autor que em 10/01/2005 celebrou contrato de trabalho temporário com o Município de Xinguara para exercer a função de auxiliar administrativo. Contudo, seis meses depois, em junho de 2005, foi transferido da recepção do Hospital Municipal para o laboratório, onde exercia as funções de coletar materiais, digitar e entregar resultados.

Alega que exerceu essas funções até o dia 30 de janeiro de 2009, data em que seu contrato de trabalho foi finalizado. Sustenta que durante todo esse período não recebeu o adicional de insalubridade, enquanto seus colegas que também trabalhavam no laboratório do hospital recebiam tal benefício.

Assim, requereu o pagamento de adicional de insalubridade do período de 10/01/2005 a 30/01/2009.

Embora devidamente citado, o Município de Xinguara não apresentou contestação, sendo declarado revel e os fatos tidos por incontroversos pelo juízo.

Em audiência de instrução, realizada no dia 24.02.2011, foram prestados depoimentos do autor e de uma testemunha por ele arrolada.

Sobreveio a sentença, na qual o juízo de primeiro grau destacou que o processo se arrasta há 13 (treze) anos, na qual a maioria dos anos foi aguardando a realização de perícia técnica local que nunca aconteceu. Aduziu que a perícia no antigo local de trabalho do sentenciado tornou-se impossível, haja vista ser do conhecimento do Magistrado que fora demolido e, em cima, fora construído um novo hospital municipal, em pleno funcionamento. Nessa esteira, julgou parcialmente procedente o pedido do autor, para determinar que o requerido Município de Xinguara pague ao autor o adicional de insalubridade, no patamar de 20% (vinte por cento), durante o período de 10 de janeiro de 2005 a 30 de janeiro de 2009.

Opostos embargos pelo autor, o juízo acolheu os fundamentos e modificou o dispositivo da sentença, que passou a constar: “Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO DO AUTOR, EXTINGUINDO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO (artigo 487, I, CPC), para determinar que o requerido Município de Xinguara pague ao autor o adicional de insalubridade, no patamar de 20% (vinte por cento) e seus reflexos legais sobre aviso prévio, 13º salário, férias + 1\3 e FGTS, durante o período de 10 de janeiro de 2005 a 30 de janeiro de 2009.”

Não foram interpostos recursos voluntários, consoante certidão ID 18771866.

Encaminhados os autos ao E. TJ/PA, estes foram distribuídos a minha relatoria.

Instado a se manifestar o Ministério Público de Segundo Grau opinou pela reforma da sentença.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, passo a análise da Remessa Necessária.

No caso em análise cinge a controvérsia em saber se a parte autora, ora sentenciada, possui direito ao recebimento do adicional de insalubridade, referente ao período de 10/01/2005 a 30/01/2009, quando exercia o cargo de servidor público municipal temporário da Municipalidade de Xinguara.

A respeito do tema, entende-se como atividades ou operações insalubres aquelas que, por sua natureza, condições ou métodos de trabalho, exponham os empregados a agentes nocivos à saúde, acima dos limites de tolerância fixados em razão da natureza e da intensidade do agente e do tempo de exposição aos seus efeitos.

O adicional de insalubridade está previsto no art. 7º, XXIII, da CF/88, que assim dispõe:

Art. 7º - São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social: XXIII adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei.

O Art. 39 da CF/88, no entanto, ao ser alterado pela Emenda n. 19/1998, não mais constou em seu corpo, precisamente no inciso XXIII, que determina que sejam estendidos aos servidores ocupantes de cargo público os mesmos direitos atribuídos aos trabalhadores urbanos e rurais, o referido adicional, verbis:

Art. 39 - A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes.

§ 3º - Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir”.

Nesse sentido, o adicional de insalubridade dos trabalhadores urbanos e rurais, constante do inciso XXIII do art. 7º da Constituição Federal, o qual fora estendido aos servidores públicos, não consta mais no rol do §3º do art. 39 da referida Carta.

No entanto, a Emenda Constitucional nº 19/98, não suprimiu o direito ao recebimento do adicional de insalubridade pelos servidores públicos, apenas deixou ao encargo de cada ente federado a edição de legislação específica sobre atividades insalubres e alíquotas a serem aplicadas.

Desse modo, caso assim deseje, o ente federativo poderá, na forma estabelecida pela sua legislação local, estender aos seus servidores o direito à percepção do adicional de insalubridade.

Assim, para que seja devido o pagamento do adicional de insalubridade, não basta comprovar que a prestação de serviço seja caracterizada como insalubre. É imprescindível que haja previsão legal e regulamentação para sua aplicação aos servidores públicos. Isso porque a Administração Pública encontra-se submetida ao princípio da legalidade, previsto expressamente no art. 37, caput, da constituição Federal, que assim estabelece:

Art. 37 - A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (...)”

No sentido explanado, a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO LOCAL E FATOS E PROVAS. VERBETES 279 E 280-STF.
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. FALTA DE PREVISÃO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE SUA CONCESSÃO
. 1. Questão dirimida no Tribunal de origem à luz do conjunto fático-probatório e de normas de direito local. Incidência dos óbices dos Verbetes ns. 279 e 280 da Súmula do STF.
2. Adicional de insalubridade necessidade de previsão legal para sua concessão. Agravo regimental não provido”
(AI 559.936-AgR, Relator o Ministro Eros Grau, Segunda Turma, DJ 20.4.2006).

In casu
, observo que o adicional de insalubridade está disciplinado na Lei Municipal nº 587, que estabelece o seguinte:

“Art. 1º Os Servidores Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações Públicas e Câmara Municipal de Xinguara perceberão adicionais de insalubridade e de periculosidade,
nos termos das normas legais e regulamentares pertinentes aos trabalhadores em geral e calculados com base nos seguintes percentuais
:

I – dez, vinte e quarenta por cento, no caso de insalubridade nos graus mínimo, médio e máximo, respectivamente;

Parágrafo púnico. Os percentuais fixados neste artigo incidem sobre o vencimento base do cargo efetivo.

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2005.”

Contudo, além da necessidade de previsão legal e regulamentação específica, exige-se a realização de perícia que indique o grau de insalubridade, de modo que se possa saber qual o percentual a ser pago.

Nesse contexto, extrai-se dos autos que embora tenham sido realizadas diversas tentativas para realizar a perícia judicial, está não se concretizou, e que hoje não há mais possibilidade de ser feito ante a demolição do hospital, de forma que competia ao juízo da causa, utilizar-se de outros meios de prova para definir se o autor teria direito ao adicional de insalubridade, de forma a realizar a devida prestação jurisdicional.

Por sua vez, o autor demonstrou que trabalhava para o município e teve por diversas vezes seu contrato temporário renovado, também demonstrou que estava laborando no laboratório municipal, em desvio de função, bem como, que outras pessoas que trabalhavam no mesmo local recebiam o adicional de insalubridade de 20% (vinte por cento).

Em audiência, as testemunhas ouvidas também confirmaram que o autor trabalhava no laboratório municipal, confirmando as alegações do autor.

Também destaco a possibilidade de aplicação da Norma Regulamentadora nº 15, conhecida como NR-15, por meio da Portaria 3.214/78, que traduz os critérios para a aferição de condições insalubres, cujos trechos pertinentes ao caso em análise, passo a transcrever, com grifos:

15.1 São consideradas atividades ou operações insalubres as que se desenvolvem:

15.1.1 Acima dos limites de tolerância previstos nos Anexos n.º 1, 2, 3, 5, 11 e 12;

15.1.2 (Revogado pela Portaria MTE n.º 3.751/1990).

15.1.3 Nas atividades mencionadas nos Anexos n.º 6, 13 e 14;

15.1.4 Comprovadas através de laudo de inspeção do local de trabalho, constantes dos Anexos n.º 7, 8, 9 e 10.

15.1.5 Entende-se por "Limite de Tolerância", para os fins desta Norma, a concentração ou intensidade máxima ou mínima, relacionada com a natureza e o tempo de exposição ao agente, que não causará dano à saúde do trabalhador, durante a sua vida laboral.

NR 15 - ATIVIDADES E OPERAÇÕES INSALUBRES

ANEXO XIV

AGENTES BIOLÓGICOS

Relação das atividades que envolvem agentes biológicos, cuja insalubridade é caracterizada pela avaliação qualitativa. Insalubridade de grau máximo Trabalho ou operações, em contato permanente com:

- pacientes em isolamento por doenças infecto-contagiosas, bem como objetos de seu uso, não previamente esterilizados;

- carnes, glândulas, vísceras, sangue, ossos, couros, pêlos e dejeções de animais portadores de doenças infectocontagiosas (carbunculose, brucelose, tuberculose);

- esgotos (galerias e tanques); e

- lixo urbano (coleta e industrialização).

Insalubridade de grau médio

Trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com material infecto-contagiante, em:

- hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana (aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados);

- hospitais, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados ao atendimento e tratamento de animais (aplica-se apenas ao pessoal que tenha contato com tais animais);

- contato em laboratórios, com animais destinados ao preparo de soro, vacinas e outros produtos;

- laboratórios de análise clínica e histopatologia (aplica-se tão-só ao pessoal técnico);

Depreende-se que as atividades exercidas em hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana são consideradas como insalubres, independente de laudo técnico, e são avaliadas qualitativamente como de grau médio, o que confere o direito ao adicional na proporção de 20% (vinte por cento), como estabelece o subitem 15.2.1, da referida NR., o que coaduna com o entendimento adotado pelo juízo de primeiro grau.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE ATIVIDADE INSALUBRE. OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO NR-15 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1) o pagamento do adicional de insalubridade será considerado devido quando houver a comprovação da prestação de atividade insalubre, bem como, a existência de previsão legal e regulamentação acerca da sua aplicabilidade aos servidores públicos, em observância ao princípio da legalidade (artigo 37, caput, da CF/88).

2) A atividade desenvolvida pela apelada se enquadra na hipótese do Anexo 14 da Norma regulamentadora NR 15 da Portaria 3.214/78 do Ministério do Trabalho e Emprego, aplicável aos servidores públicos diante da omissão legislativa do Município;

3) Apelação conhecida e desprovida. À UNANIMIDADE.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0003096-24.2013.8.14.0027 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 01/04/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE ATIVIDADE INSALUBRE. OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO NR-15 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1) o pagamento do adicional de insalubridade será considerado devido quando houver a comprovação da prestação de atividade insalubre, bem como, a existência de previsão legal e regulamentação acerca da sua aplicabilidade aos servidores públicos, em observância ao princípio da legalidade (artigo 37, caput, da CF/88).

2) A atividade desenvolvida pela apelada se enquadra na hipótese do Anexo 14 da Norma regulamentadora NR 15 da Portaria 3.214/78 do Ministério do Trabalho e Emprego, aplicável aos servidores públicos diante da omissão legislativa do Município;

3) Apelação conhecida e parcialmente provida.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0002418-09.2013.8.14.0027 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 30/01/2023 )

De outra ponta, o Município não apresentou contestação ou mesmo apresentou recurso, de forma que não se desincumbiu do ônus de provar fato impeditivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Desta feita, ante as provas trazidas pelo autor, vislumbro devidamente provado o direito ao adicional de insalubridade e demais verbas pleiteadas.

Pelo exposto,
conheço da Remessa Necessária

e

mantenho a sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos.

É como voto.

P.R.I.

Belém, data de registro no sistema.

Desembargadora Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

Belém, 16/07/2024